Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721801-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAHAR FARMAN FARMAIAN RECORRIDO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PENHORA BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEBITO FIDUCIÁRIO MAIOR QUE O VALOR DO BEM. CONSTRIÇÃO INÓCUA. CREDOR FIDUCIÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Constatado que o débito fiduciário garantido pelo bem penhorado é maior do que o valor do imóvel a penhora deve desconstituída, porquanto tornaria a constrição inócua para saldar o débito exequendo. 3. Para assegurar o direito de preferência, o credor fiduciário não precisa opor embargos de terceiros, bastando a manifestação dos autos como 3o interessado comprovando o gravame e o valor do débito garantido. 4. O escopo da Súmula 380 do STJ é assegurar a estabilidade e o cumprimento contratual, assegurando ao adquirente a transferência do bem adquirido. Inexistindo interesse no bem imóvel, em face da rescisão contratual, deve prevalecer a preferência da garantia hipotecária em relação à penhora realizada em cumprimento de sentença. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende ser indevida a desconstituição da penhora do imóvel objeto dos autos. Salienta que o recorrido não pode pleitear o afastamento do mencionado gravame por simples petição nos autos, porquanto dispõe dos embargos de terceiros para o referido mister. Afirma, também, que o imóvel penhorado é o mesmo que foi objeto da ação de conhecimento, razão pela qual seria cabível, por analogia, a aplicação do enunciado 308 da Súmula do STJ. Ademais, cita de passagem o artigo 836 do Código de Processo Civil. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Em petição de ID 30904397, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada tese jurídica da indevida desconstituição da penhora do imóvel objeto dos autos, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005